Tribunal: TJES
Processo: 5004005-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004005-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WESLEY ALVES MEIRELES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Wesley Alves Meireles contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Município de Aracruz, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante aduz, em síntese, que (a) não se passaram 03 anos entre o ato ilegal e a propositura da presente ação, mas 1 ano e 6 meses, sendo tal prazo irrelevante para analisar a pertinência da tutela de urgência; (b) o estudo social realizado na fase de investigação social foi devidamente impugnado através dos diversos documentos colacionados à petição inicial, que comprovam a existência de problemas pessoais entre o agravante e os ocupantes de cargos públicos junto à agravada, referente à administração de 2015, especialmente porque o recorrente cumpriu o seu dever cívico e denunciou a existência de diversas ilegalidades e irregularidades dentro da secretaria; (c) toda a explanação realizada pelo Sr. Marcos Daniel Balan, na investigação social, contou, exclusivamente, com as informações levantadas pelo agente junto aos ex-funcionários públicos da agravada, que possuem manifesto atrito pessoal e íntimo com o agravante; (d) na investigação social combatida não foi apresentado qualquer documento que comprove que o agravante foi um funcionário público ineficiente, especialmente no que se refere a pontualidade, assiduidade, disciplina e produtividade no exercício do cargo; (e), a existência de Boletins de Ocorrência não atesta a ocorrência de ato ilícito e temerário à Administração Pública. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 1479087)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.(ID nº 1511163)

Informações prestadas pela magistrada de 1º grau. (ID nº 1808079)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como me afastar dos fundamentos lançados na decisão constante no ID nº
1479087.

O recorrente foi excluído do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Agente do Sistema de Segurança (videomonitoramento) em razão do resultado da Investigação Social, diante da existência de “
informações relevantes na esfera Administrativa e Cível com potencial impacto no resguardo da prestação do serviço de Segurança Pública
”.

Em se tratando de cargo afeto à segurança pública exige-se do agente público um comportamento pautado em posturas éticas, responsáveis e comprometidas, o que, em primeira análise, parece ter faltado ao recorrente, ao menos, por ocasião dos fatos que resultaram na rescisão do contrato temporário de trabalho, apurados no
Processo Administrativo Disciplinar nº 98/201
5.

N
esse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal
a quo
, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária.

III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa.

IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)."

V - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado.

VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012.

VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança.

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020) (g.n.)

C
omo se verifica da cópia da sentença
transitada em julgado
proferida nos autos da ação ordinária nº

0000172-66.2016.8.08.0006,
ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado visando a
declaração de nulidade do
referido
processo administrativo nº 98/2015
,
concluiu-se que “
não há nulidade no Processo Administrativo nº 98/2015 e, portanto, a parte Autora não possui direito à reintegração pretendida à função da qual foi afastada por rescisão de contrato temporário.”.
Em sua fundamentação o magistrado de 1º grau afirmou que “
No que se refere à falta injustificada, esta é fato incontroverso, uma vez que o próprio Autor afirma não ter comparecido na escala de trabalho a que estava obrigado a comparecer no dia 31/12/2014, comprometendo a segurança dos munícipes de Aracruz/ES em data festiva, já que exercia função agente de sistema de segurança. Quanto ao processo administrativo instaurado para apurar a falta injustificada do contratado por designação temporária, não se verifica qualquer objeção capaz de ensejar a nulidade do procedimento, até porque foram assegurados ao processado os princípios do contraditório e ampla defesa, o qual foi ouvido, inclusive em audiência, ou seja, todo o trâmite seguiu os ditames legais.”.

S
em pretender exaurir o mérito da ação originária,
não verifico irregularidade no teor do estudo social impugnado que concluiu pela não conveniência/possibilidade de convocação do recorrente para o cargo pleiteado em razão, dentre outros motivos, na “
punição administrativa (exclusão) em fatos objetivos que resultaram em prejuízo do serviço em data altamente sensível e de potencial quebra da ordem pública ('virada do ano'); a não reversão desta exclusão (o que denota a manutenção da confirmação material e do mérito causal) (...)”.

Eventuais questionamentos
afetos à idoneidade das informações prestadas por ocasião do estudo realizado na fase de investigação social poderão ser
realizados
no curso da ação originária, mas, em se tratando
d
e tutela de urgência, deve
m
prevalecer os dados colhidos pela Administração Pública, na falta de elementos concretos aptos a comprovar, de plano, as alegações do agravante.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE AGENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO CERTAME. ESTUDO SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de cargo afeto à segurança pública exige-se do agente público um comportamento pautado em posturas éticas, responsáveis e comprometidas, o que, em primeira análise, parece ter faltado ao recorrente, ao menos, por ocasião dos fatos que resultaram na rescisão do contrato temporário de trabalho, apurados no Processo Administrativo Disciplinar nº 98/2015.

2.
S
em pretender exaurir o mérito da ação originária,
em trato inicial
não verifico irregularidade no teor do estudo social impugnado que concluiu pela não conveniência/possibilidade de convocação do recorrente para o cargo pleiteado em razão, dentre outros motivos, na “
punição administrativa (exclusão) em fatos objetivos que resultaram em prejuízo do serviço em data altamente sensível e de potencial quebra da ordem pública ('virada do ano'); a não reversão desta exclusão (o que denota a manutenção da confirmação material e do mérito causal) (...)”.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.